Tribunal: TJDFT
Processo: 0724985-79.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AMBIGUIDADE, ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA CONFISSÃO INDIRETA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
2. A inexistência de omissão não reputa provimento dos embargos que não se prestam ao reexame da matéria.
3. Não se reconhece a confissão espontânea quando isso não tiver ocorrido, conforme confirmação pela defesa, ainda que sob o argumento de deficiência na fundamentação, a partir da afirmação de que ocorreu a consideração da confissão indireta do réu.
4. “... Ainda que para prequestionamento, os embargos de declaração estão restritos às hipóteses do artigo 619 do CPP, sendo certo que a questão fica prequestionada quando analisada nos autos, ainda que não mencionados expressamente os artigos de lei destacados pela defesa...”. (Acórdão 1712545, 07365807020208070016, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.